Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708685-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE, THIAGO JAGUARIBE DE FARIA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela Fernando Pereira Borges de Andrade e Outro em face da decisão que determinou o desmembramento, distribuição aleatória e individualizada das pretensões feitas pelos autores em única ação, sob o fundamento de que os vínculos contratuais são autônomos e demandarão análise específica. Os agravantes alegam que não foi descrito como o litisconsórcio passivo poderia comprometer ou dificultar a defesa, uma solução rápida ou o cumprimento da sentença, como exige a parte final do §1o do art. 113 do CPC. Informam que são investidores lesados em decorrência do descumprimento de contratos cujo objeto e a parte contratada são idênticos, apesar dos valores investidos serem diversos. Acrescentam que objeto e a causa de pedir da demanda são equivalentes. Suscitam a ocorrência de prejuízo econômico, considerando que a distribuição de novo processo implicará no recolhimento de novas custas processuais. Invocam os princípios da economia e celeridade processual, assim como a garantia de acesso à justiça. Postulam o efeito suspensivo e, no mérito, pretendem que seja mantido o litisconsórcio ativo. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, vislumbra-se que objeto recursal encontra-se inserto no inciso VII do art. 1.015 do CPC, bem como estão presentes os requisitos do art. 1.017 do CPC. Portanto, é cabível o presente agravo de instrumento. Sobre a pretensão liminar, é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a exclusão do litisconsorte ativo, confira-se: “Considerando não se tratar de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas, consubstanciadas em vínculos contratuais autônomos e dissociados, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, promovendo-se o desmembramento e a a distribuição aleatória e individualizada da pretensão relacionada ao outro litisconsorte. Pontuo, desde logo, que a concentração de postulantes em uma mesma ação, com o desiderato de viabilizar o rateio do recolhimento de custas, devidas por cada um dos jurisdicionados, para atender ao melhor interesse econômico da parte ou de seus advogados, não consubstancia fundamento jurídico hábil a tornar cabível a formação do litisconsórcio ativo, à míngua de qualquer vinculação material entre as pretensões respectivamente deduzidas. Tal providência, ademais, voltada a isentar os demandantes do regular e INTEGRAL pagamento dos emolumentos, exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, constitui prática que, para além de tumultuar a tramitação, prejudica o erário e ofende o princípio da isonomia. Ainda, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas iniciais, eis que se trata de pressuposto processual a ser inicialmente adimplido (CPC, art. 290), sob pena de extinção prematura. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados (PDF), os documentos que guardem relação com a parte a ser mantida na polaridade ativa da demanda. Recebida a emenda, proceda a Secretaria às retificações necessárias, junto aos sistemas informatizados, a fim de excluir o autor desmembrado e os documentos apresentados até esta oportunidade. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” À perspectiva supracitada acrescenta-se a orientação do art. 114 do CPC. O caso realmente possibilita a litigância ativa conjunta em único processo (litisconsórcio facultativo), porém não a impõe, pois inexiste disposição de lei a respeito, tampouco a eficácia da futura sentença depende da citação dos litisconsortes em razão da natureza da relação jurídica controvertida (litisconsórcio necessário). No que se refere ao denominado prejuízo financeiro, não há nada a ser acrescentado, considerando que o douto magistrado justificou de forma pormenorizada a razão legal do seu convencimento. Desse modo, malgrado o possível descumprimento do mesmo Contrato de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos firmado pelos agravantes, inexiste plausibilidade no direito invocado para suspender os efeitos do decisum impugnado. Ausentes um dos pressupostos legais, não há como conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator